Tribunal: TJMT
Processo: 1000243-78.2023.8.11.0020
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000243-78.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ALVARO SOUZA DE MORAIS - CPF: 705.054.461-20 (APELANTE), CELIA ALVES DE SOUZA - CPF: 535.963.231-34 (ASSISTENTE), BRUNA REGINA MARQUETO RODRIGUES - CPF: 023.098.141-05 (VÍTIMA), ECILMAN RONDON CARVALHO (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Descumprimento de medidas protetivas. Art. 24-a da lei nº 11.340/2006 (lei maria da penha). Envio de carta à vítima. Ciência das medidas. Dolo caracterizado. Condenação mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por descumprimento de medida protetiva a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, visando a absolvição.

II. Q
uestão em discussão

Existência de dolo ao descumprir as medidas protetivas.

III. R
azões de decidir

A materialidade do delito está comprovada por meio da carta enviada à vítima após o apelante ter sido devidamente intimado sobre as medidas protetivas, que incluíam a proibição de contato com a ofendida por qualquer meio.

A palavra da vítima corroborada pelo Termo de Intimação de Decisão demonstra que o apelante tinha ciência da proibição e, ainda assim, descumpriu a ordem judicial, o que caracteriza o dolo necessário para a configuração do crime previsto no art. 24-A da Lei Maria da Penha.

O dolo no crime de descumprimento de medida protetiva se configura com a prática da conduta proibida, desde que o agente tenha conhecimento da decisão judicial.

Não há elementos que justifiquem a absolvição ou a modificação da sentença condenatória.

IV. D
ispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), art. 24-A; CPP, art. 593, I; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC nº 194.094/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20.5.2024; TJDFT, AP nº 0710866-47.2020.8.07.0004, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, j. 11.11.2021; TJMT, AP nº 1008910-05.2022.8.11.0015, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 14.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO
Nº 1000243-78.2023.8.11.0020 - COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

APELANTE(S): ALVARO SOUZA DE MORAIS

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por ALVARO SOUZA DE MORAIS contra sentença proferida pelo
Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia, nos autos de ação penal (PJe N.U 1000243-78.2023.8.11.0020), que o condenou por descumprimento de medidas protetivas a 3 (três) meses de detenção, em regime aberto - art. 24-A da Lei nº 11.340/2006 - (ID 232076189).

O apelante sustenta que não teria agido com o dolo de descumprir as medidas protetivas.

Pede o provimento para que seja absolvido (ID 232076200).

A i. 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTO ARAGUAIA E ALTO TAQUARI pugna pelo desprovimento do apelo (ID 232076202).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação – Delito de descumprimento de medida protetiva, consistente em comunicar-se com a vítima mediante carta. Razões da apelação – Mérito. 1) Absolvição da prática dos crimes ante a precariedade das provas – ausência de dolo. Comunicação que ocorreu sem dolo de causar qualquer temor na vítima – pedido de desculpas. Impossibilidade - Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor do Apelante. Vítima confirmou os fatos descritos na exordial acusatória, inclusive, revelando que o Apelante está preso cumprindo pena por crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, cuja ação delitiva consistiu em agredir fisicamente a vítima. Parecer pelo desprovimento do recurso.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de Justiça - ID 233001671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Após o dia 1º de janeiro de 2023, em horário incerto, na Rua Mestre Ângelo, nº 105, Bairro Gabiroba, Município de Alto Araguaia/MT,
Álvaro Souza de Morais

descumpriu decisão judicial que deferiu medida protetiva de urgência
em favor da Sra. Bruna Regina Marqueto Rodrigues. [...]

Em vista do exposto, o Ministério Público
DENUNCIA

Álvaro Souza de Morais
como incurso no art. 24-A da Lei Federal nº 11.340/2006, requerendo que, depois de recebida e autuada esta, seja ele citado e processado, seguindo-se os demais atos previstos no rito apropriado, com a intimação da vítima e testemunha abaixo arroladas, prosseguindo-se o feito até a condenação final, tudo nos termos dos arts. 394 a 405 do Código de Processo Penal [...].”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 232074239)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva resta demonstrada pelo inquérito policial (id 109388862), bem como pela carta anexa ao id 109388873. A autoria, por seu turno, restou comprovada pela prova oral colhida, conforme mídia audiovisual anexa ao termo de audiência. [...]

Não obstante a defesa argumentar que a carta enviada à vítima constitui um fato atípico, por se tratar de um gesto de sentimento sem intenção de causar dano injusto ou violar a proteção oferecida pelo Estado, essa alegação não se mostra plausível, uma vez que falta o consentimento da vítima para tal abordagem.

Nesse contexto, o conjunto probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, demonstra-se substancial quanto à autoria delitiva atribuída ao acusado. Vez que, constatou-se o descumprimento de medida protetiva de urgência, conforme verificado na medida protetiva n. 1001952-85.2022.8.11.0020, em que o acusado não foi devidamente intimado em razão de sua reclusão na Cadeia Pública de Alto Araguaia/MT, porém, em uma data incerta, estabeleceu contato com a ofendida. Dessa forma, resta configurada a tipicidade da conduta conforme o art. 24-A da Lei 11.340/06.

Além disso, importante registrar que em crimes dessa natureza, concede-se especial relevo à palavra da vítima, possuindo credibilidade e valor relevante à condenação quando corroboradas pelas demais provas dos autos, o que ocorreu no presente feito, quando a vítima confirmou em Juízo o recebimento da carta narrado em solo inquisitivo. [...]

Assim, restou sobejamente demonstrada a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência.

Portanto, comprovada a materialidade e autoria delitivas, bem ainda não existindo quaisquer causas excludentes de antijuridicidade ou culpabilidade, pois o réu era imputável à data do fato típico, possuía potencial consciência da ilicitude e era exigível conduta diversa, restando consubstancialmente comprovada à existência da culpabilidade, merece acolhimento à pretensão acusatória neste ponto.

Ante o exposto, com base na motivação supra, JULGO PROCEDENTE a exordial acusatória, para condenar ÁLVARO SOUZA DE MORAIS nas sanções do artigo 24-A, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/2006. [...]”
(Daniel de Sousa Campos, juiz de Direito - ID 232076189)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Bruna Regina Marqueto Rodrigues, vítima (ID

232074210 – fls. 7/8), Celia Alves de Souza, mãe do apelante (ID 232074225), e o apelante (ID 232074210 – fls. 21/26).

Na fase judicial, colheram-se as declarações de Bruna Regina Marqueto Rodrigues, vítima (Relatório de Mídias - ID 232076185), e Ecilman Rondon Carvalho, policial civil (Relatório de Mídias - ID 232076185). Foi decretada a revelia do apelante (ID 232076184).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se que as declarações de Bruna Regina Marqueto Rodrigues [vítima], em ambas as fases da persecução penal, são no sentido de que após o dia 1º.1.2023, em horário não especificado, seu ex-companheiro [ALVARO SOUZA DE MORAIS] lhe enviou uma carta
“que ele escreveu de dentro do Presídio”
, descumprindo, assim, a medida protetiva anteriormente imposta de
“[...] 3) A PROIBIÇÃO do ofensor ALVARO SOUZA DE MORAIS de ter contato com a ofendida BRUNA REGINA MARQUETO RODRIGUES seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação [...]”
(ID 232074210 – fls. 7/8;16/18; Relatório de Mídias - ID 232076185).

Na essência, o apelante tinha conhecimento das medidas proibitivas fixadas em favor da vítima e, ainda assim, as violou ao entrar em contato com a vítima por meio de carta após ser intimado da vigência em 30.10.2022, conforme Termo de Intimação de Decisão (ID 232074237 – fls. 3).

Com efeito, o
“dolo no crime de descumprimento de medida protetiva caracteriza-se pela prática da conduta proibida pelo sujeito, desde que ciente da medida protetiva imposta em seu desfavor, como no caso dos autos”
(TJDFT, AP N.U 0710866-472020.8.07.0004 - Relator: Des. Demetrius Gomes Cavalcanti - Terceira Câmara Criminal - 11.11.2021).

Nessa linha, destacam-se os seguintes julgados:

“O delito do art. 24-A da Lei n. 11.340/2006 não prevê em seu preceito primário nenhuma forma de ameaça ou violência. A conduta coibida é o mero descumprimento de decisão judicial que fixa medidas protetivas de urgência previstas na referida lei.”
(STJ, AgRg no RHC n. 194.094/CE – Relator: Min. Ribeiro Dantas - Quinta Turma – 20.5.2024).

“Descabida a pretensão absolutória quando comprovado nos autos que o réu descumpriu as medidas protetivas anteriormente impostas, as quais ele tinha plena ciência e estavam em vigência, portanto tinha o dever de cumprir a decisão judicial determinada.”
(TJMT, AP N.U 1008910-05.2022.8.11.0015 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 14.2.2023)

Portanto, preserva-se a condenação do apelante pelo descumprimento de medidas protetivas.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024